Tribunal: TJDFT
Processo: 0739076-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a sociedades administradoras de cartões de crédito/débito e intermediadoras de pagamento online, por ausência de interesse de agir do credor e inexistência de indícios de efetividade da medida requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Avaliação da alegação do embargante relativa à natureza jurídica das instituições de pagamento, limitação técnica do sistema SISBAJUD, esgotamento das diligências executórias sistêmicas e suposta exigência de prova prévia de faturamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil permite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, inexistindo no acórdão recorrido qualquer vício a justificar integração.
5. O acórdão afirma que o deferimento de diligências depende da utilidade e adequação da medida e da presença de indícios de que o devedor recebe valores de operadoras de cartão de crédito ou intermediadoras de pagamentos online, inexistentes no caso concreto.
6. O embargante busca rediscutir matéria já examinada, pretensão inviável em embargos de declaração. A modificação do julgado deve ser buscada por meio do recurso cabível. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil adota o prequestionamento ficto; considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, mesmo com rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e rejeitado.
Legislação relevante: artigo 1.022 e artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/12/2023.